Tribunal: TJDFT
Processo: 0704327-46.2022.8.07.0020
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-05
Data de publicação: 2024-09-13

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. CITAÇÃO. NULIDADE. REJEIÇÃO. CITAÇÃO VIA WHATSAPP. VALIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONCURSO DE PESSOAS. COMPROVAÇÃO PELA PROVA ORAL. CONFISSÃO E REINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO INTEGRAL DEVIDA.
1. A certidão do Oficial de Justiça tem fé pública e a veracidade de seu conteúdo prevalece até que se produza prova idônea em sentido contrário.
2. No caso, é válida a citação porquanto certificado que antes do envio do mandado via aplicativo eletrônico de texto, houve contato por telefone com a ré, sendo-lhe dado conhecimento de todo conteúdo da ordem. A certidão relata, inclusive, ter a interlocutora confirmado ser a destinatária da ordem, demonstrando conhecimento em relação ao litígio. 2.1. Tendo havido contato prévio no mesmo número de telefone para tratativas do acordo de não persecução penal pelo Ministério Público, não há se falar em nulidade.
3. A decretação de qualquer nulidade, seja relativa ou absoluta, exige a comprovação de efetivo prejuízo, nos termos do artigo 563 do Código de Processo Penal, do qual se extrai o princípio pas de nulitte sans grief, consagrado na jurisprudência pátria, que impede a declaração de nulidade sem a demonstração de prejuízo concreto, o que notadamente não se verifica na espécie.
4. O conjunto probatório é suficiente para produzir a certeza quanto à materialidade e a autoria do delito de furto qualificado por concurso de pessoas, sendo a confissão extrajudicial da ré corroborada pela prova oral em Juízo, notadamente em relação à presença da qualificadora.
5. Se a confissão espontânea, qualificada ou não, auxilia na formação da convicção do julgador, deve ser integramente compensada com a agravante da reincidência, em atenção aos princípios de individualização da pena, da proporcionalidade e da razoabilidade.
6. Apelação parcialmente provida.